Tribunal: TJSP
Processo: 0019281-31.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interpostos embargos de declaração tempestivamente do despacho que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Petição que não foi juntada aos autos – Certificada a tempestividade daqueles primeiros embargos – Necessidade de se anular o acórdão para julgamento dos primeiros embargos declaratórios – Primeiros embargos declaratórios que não merecem acolhimento, pois não há

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Interpostos embargos de declaração tempestivamente do despacho que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Petição que não foi juntada aos autos – Certificada a tempestividade daqueles primeiros embargos – Necessidade de se anular o acórdão para julgamento dos primeiros embargos declaratórios – Primeiros embargos declaratórios que não merecem acolhimento, pois não há omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada - Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Embargos de fls. 1344/1346 acolhidos para anular o acórdão de fls. 1336/1341, contudo, rejeitados os embargos de declaração cuja cópia foi juntada às fls. 1347/1349 e mantido o indeferimento da justiça gratuita pleiteada.